Tribunal: TJSP
Processo: 1000876-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ICMS – Entidade assistencial sem fins lucrativos – Prestação de serviços médicos – Importação de instrumentais destinados à consecução de suas finalidades – Imunidade tributária (art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal c.c. art. 14 do Código Tributário Nacional) – Admissibilidade – Art. 150, VI, c, da CF, que não foi revogado pela

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ICMS – Entidade assistencial sem fins lucrativos – Prestação de serviços médicos – Importação de instrumentais destinados à consecução de suas finalidades – Imunidade tributária (art. 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal c.c. art. 14 do Código Tributário Nacional) – Admissibilidade – Art. 150, VI, c, da CF, que não foi revogado pela nova redação do art. 155, IX, a (E.C. 33/01) – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1000876-12.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÍRIA, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 1000876-12.2019.8.26.0053
Apelante: Associação Beneficente Síria
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.718
APELAÇÃO

TRIBUTÁRIO

IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA ICMS Entidade assistencial sem fins
lucrativos Prestação de serviços médicos Importação de
instrumentais destinados à consecução de suas finalidades
Imunidade tributária (art. 150, inciso VI, “c”, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do Código Tributário
Nacional) Admissibilidade Art. 150, VI, c, da CF, que
não foi revogado pela nova redação do art. 155, IX, a (E.C.
33/01) Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação
Beneficente Síria em face da r. sentença de fls. 284/287, que julgou
improcedente a presente ação declaratória com pedido de antecipação dos
efeitos da tutela1, onde se pretende a concessão de imunidade tributária
nos termos do art. 150, VI, “c”, CF em relação à mercadoria hospitalar
importada.
Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual
mínimo previsto no §3o, do artigo 85, do CPC, observando-se, porque
não houve condenação, o valor atualizado da causa, em consonância
ao inciso III, do §4o, do artigo retro referido.
Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese,
que o bem objeto da importação em comento integra o seu patrimônio,
1 Valor da causa de R$ 4.320,14 em 14/01/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
como forma de possibilitar a execução de suas atividades finalísticas,
não havendo que se exigir-lhe o pagamento de ICMS sobre tal
importação, uma vez que, por ser entidade beneficente não se admite a
incidência de qualquer tipo de imposto que venha a gravar seu
patrimônio. Destacou que a documentação apresentada foi suficiente
para demonstrar o atendimento aos requisitos legais para o gozo da
imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea 'c', da Constituição
Federal. Requer, portanto, inclusive liminarmente, sejam afastadas as
exigências quanto ao recolhimento do ICMS na operação de importação
descrita na Declaração de Importação DI no 19/0067459-0 sem que haja
embaraço aduaneiro ou retenção da mercadoria.
Recurso recebido, processado e com apresentação de
contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de Ação Declaratória com pedido de Antecipação
dos Efeitos da Tutela interposta pela Associação Beneficente Síria,
objetivando o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art.
150, VI, c, da Constituição Federal, no tocante ao ICMS incidente sobre
a importação de equipamentos a serem utilizados para operações
médicas (baterias de reposição de íon de lítio [7800mah, 11,1v], pn
989803194541eletrocardiografo pagewriter tc20) e, com isso, requer
que não haja restrições ao desembaraço aduaneiro da referida
mercadoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Segundo alega, na consecução de suas atividades
essenciais,
importa
periodicamente
bens
e
produtos
médico-
hospitalares, sendo que, em algumas destas operações, a Administração
Tributária Estadual exigiu o prévio recolhimento do ICMS para o
desembaraço das mercadorias em questão, por entender que o hospital-
apelante não estaria dispensado do recolhimento do tributo neste tipo de
operação, razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança.
O MM. Juízo a quo, por sua vez, julgou improcedente o
feito, com suporte no artigo 487, I, do Código de Processo Civil (fls.
284/287).
Pois bem.
Ao que se depreende dos autos, a autora/recorrente é
entidade de assistência social sem fins lucrativos, conforme previsão em
seu Estatuto Social (fls. 25/48), tendo por finalidade precípua a) Prestar
assistência gratuita, por todos os meios a seu alcance, a doentes
reconhecidamente pobres, fundando e mantendo hospitais, sanatórios,
ambulatórios, institutos e ou outras entidades congêneres de assistência
social, podendo atender, mediante pagamento, a doentes não
necessitados, para auxiliar a manutenção dos demais”. (art. 3o do
Estatuto).
Como cediço, a imunidade tributária configura verdadeira
limitação constitucional ao poder de tributar por parte do ente
competente e está prevista expressamente em Seção própria do Capítulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
que se ocupa do Sistema Tributário Nacional, mais especificamente no
artigo 150 e seguintes, da Constituição Federal.
Nesse mister, vale transcrever a disposição do artigo 150,
VI, “c” e § 4o, da Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(...)
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c",
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades
nelas mencionadas.
Os requisitos para a concessão da referida imunidade
foram, ao seu turno, fixados pelo artigo 14 do Código Tributário
Nacional, nos seguintes termos:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo
9o é subordinado à observância dos seguintes
requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio
ou de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos
na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas
em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Com efeito, os elementos probatórios juntados aos autos
indicam ser a apelante uma entidade beneficente de assistência social,
sem fins lucrativos, que tem como objetivos, dentre outros, “Prestar
assistência gratuita, por todos os meios a seu alcance, a doentes
reconhecidamente pobres, fundando e mantendo hospitais, sanatórios,
ambulatórios, institutos e ou outras entidades congêneres de assistência
social”, conforme se constata pela análise de seu Estatuto Social, tendo
comprovado, ainda, o preenchimento dos requisitos legais para o gozo
da benesse fiscal por meio do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social em Saúde emitido pelo Ministério da Saúde (fls.
69/72) e dos decretos de utilidade pública estadual em 06.02.1964 (fl.
73) e municipal em 03.09.1969 (fls. 74/75).
Note-se, ainda, que os produtos importados pela recorrente
((baterias de reposição de íon de lítio [7800mah, 11,1v], pn
989803194541eletrocardiografo pagewriter tc20), correspondem a bens
adquiridos para a consecução de sua atividade precípua e, portanto,
passíveis de serem alcançados pela imunidade constitucional que é
garantida à impetrante, por força do art. 150, VI, alínea 'c' cc. o §4o do
mesmo dispositivo da CF/88.
O referido artigo 150, inc. VI, alínea “c”, da Constituição
Federal estabelece a imunidade da instituição de impostos sobre:
“c patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sociais dos
trabalhadores, das instituições de educação e assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Resta claro, portanto, que os bens adquiridos pela
instituição sem fins lucrativos que se destinam a dar cumprimento às
finalidades essenciais desta também estão protegidos pela imunidade
tributária.
Esse é o caso dos autos, já que se verifica da farta
documentação colacionada que os bens importados se relacionam com
as atividades exercidas pela impetrante, entidade beneficente de
assistência social em saúde.
Vale frisar que a Emenda Constitucional n. 33/2001,
modificou o texto do art. 150, inc. IX, alínea “a”, dispondo que o ICMS
incide sobre “a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior,
por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual
do imposto, qualquer que seja a sua finalidade”.
Contudo, a referida emenda constitucional não teve o
condão de revogar ou restringir o disposto no art. 150, da Constituição
Federal, razão pela qual a imunidade tributária, consignada na letra c,
do inciso IV, do referido artigo, abrange o ICMS incidente na
importação de bens utilizados na prestação de serviços específicos
das entidades de assistência social sem fins lucrativos.
O Col. Supremo Tribunal Federal já assentou o
entendimento em sede de repercussão geral presumida, em caso no qual
figura como agravante o Estado de São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS.
Imunidade. Importação. Precedentes. Repercussão geral
presumida. 1. É o entendimento desta Corte no sentido de
que a imunidade tributária consignada no art. 150, inciso VI,
alínea “c”, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente na
importação de bens utilizados na prestação de serviços
específicos das entidades de assistência social sem fins
lucrativos. 2. Caso de repercussão geral presumida,
conforme disposto no art. 543-A, § 3o, do Código de
Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido.2
Nesse mesmo sentido os seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. OPERAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA REALIZADA POR
ENTIDADE DE ASISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO
IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de
que a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição
Federal abrange o ICMS incidente sobre a importação de
mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços
específicos. I - Agravo improvido.
(AI 69.257-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira
Turma, DJe 17.4.2009).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
INSTITUIÇÃO
DE
ASISTÊNCIA SOCIAL. ART. 150, VI, 'c'. O Supremo fixou
jurisprudência no sentido de que a imunidade de que trata o
artigo 150, VI, 'c', da CB/8, não se submete a critérios de
classificação
dos
impostos
adotados
por
normas
infraconstitucionais. Precedentes. Agravo regimental a que
se nega provimento.
(RE 540.725-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma,
DJe 13.3.2009).
Recurso extraordinário. Embargos de Divergência. 2.
Imunidade tributária. Art. 150, VI, 'c', da Constituição
Federal. 3. Entidades beneficentes. Preservação, proteção e
estímulo às instituições beneficiadas. 4. Embargos de
divergência rejeitados.
(RE 210.251-EDv, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar
2 Ag.Reg. no Agravo de Instrumento n. 76.205, São Paulo, Min. Dias Tofoli, j.
18/10/201, v. u

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
Mendes, Tribunal Pleno, DJ 28.1.203).
Não sendo a recorrente pessoa que vai comercializar os
produtos que importou, inexistindo possibilidade do abatimento do
imposto nas operações seguintes, e, portanto, não contribuinte do
ICMS, a exigência fere o princípio da igualdade e da não
cumulatividade.
Assim, a autora, de fato, faz jus à imunidade prevista no
artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, que abrange o
ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação de
serviços assistenciais.
Cabe destacar, ainda, que o direito à imunidade de ICMS
na importação já foi reconhecido inúmeras vezes por este E. Tribunal de
Justiça:
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ICMS.
Importação
de
equipamentos médicos e hospitalares. Sociedade Beneficente
Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein. Instituição de
caráter beneficente, social, científico e cultural, sem fins
lucrativos. Benefício conferido pelo artigo 150, VI, “c”, da
Constituição Federal. Ordem de segurança concedida para
eximir a impetrante do recolhimento de ICMS sobre a
impostação dos equipamentos questionados. Não providos o
recurso e o reexame necessário.
(TJSP. 12a Câmara de Direito Público. Apelação n.
1053145-04.2014.8.26.0053. Rel. Des. Edson Ferreira. J.
01.03.2017).
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA COM
PEDIDO DE LIMINAR
ICMS
IMUNIDADE

ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SEM FINS LUCRATIVOS Pretensão inicial voltada ao
reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à
imunidade
de
ICMS
incidente
na
importação
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
medicamento
Imunidade tributária reconhecida ao
patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Admissibilidade, na hipótese Inteligência do art. 150, VI, 'c'
e § 4o, da Constituição Federal e do art. 9o combinado com o
art. 14, ambos do Código Tributário Nacional Benefício
fiscal que atinge o patrimônio, a renda e os serviços
prestados pela instituição filantrópica Fato gerador que
consiste na aquisição de produtos importados para
incorporação
ao
ativo
permanente
da
impetrante
(contribuinte de direito) com destinação à consecução de
suas finalidades essenciais
Sentença de procedência
mantida Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública,
desprovidos.
(TJSP. 4a Câmara de Direito Público. Apelação n.
1018265-15.2016.8.26.0053. Rel. Des. Paulo Barcellos
Gatti. J. 20.02.2017).
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Importação
de
equipamentos hospitalares Imunidade Tributária Autora
que demonstra cabalmente ser entidade beneficente sem fins
lucrativos, em conformação à previsão do art. 14, do Código
Tributário Nacional Subsunção da regra contida no art.
150, VI, 'c', da Constituição Federal ao caso apresentado
neste processo, restando imprescindível a concessão da
imunidade tributária (ICMS) à autora Iterativa jurisprudência
do STJ e STF, neste sentido Sentença de concessão da
segurança mantida
Recursos oficial e voluntario não
providos.
(TJSP. 9a Câmara de Direito Público. Apelação n.
1008788-36.2014.8.26.0053.
Rel.
Des.
Rebouças
de
Carvalho. J. 10.08.2016).
Feitas essas considerações, sendo inafastável a imunidade
tributária de que goza a autora/apelante, deve ser reformada a sentença,
para julgar a ação totalmente procedente, conforme fundamentado.
Em razão da sucumbência, arcará a Fazenda do Estado
com o pagamento das custas, despesas e verba honorária de 10% do
valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11
DECIDO.
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação, para julgar a ação totalmente procedente,
conforme fundamentado.
Em razão da sucumbência, arcará a Fazenda do Estado
com o pagamento das custas, despesas e verba honorária de 10% do
valor da causa.

MAURICIO FIORITO
Relator